Tribunal: TJMT
Processo: 0038236-19.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038236-19.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GUILHERME BERNARDES DE JESUS - CPF: 062.839.701-17 (APELANTE), RODRIGO MARCAL DE ALMEIDA - CPF: 044.474.819-95 (VÍTIMA), CLAUNICE MOREIRA DA CRUZ - CPF: 503.102.401-15 (VÍTIMA), CLAUDIANE MOREIRA BARROS MARCAL - CPF: 028.390.071-77 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO BARROS - CPF: 274.283.971-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MACKSUEL DOS SANTOS - CPF: 071.488.401-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO – NARRATIVA UNÍSSONA E CATEGÓRICA DOS OFENDIDOS, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTO DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio dos reconhecimentos promovidos pelas vítimas na fase extrajudicial e posteriormente confirmados por elas em juízo, subsistindo, na mesma toada, os relatos do réu, tudo a ensejar a ratificação do édito condenatório.

- A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GUILHERME BERNARDES DE JESUS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME BERNARDES DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0038236-19.2017.8.11.0042 – código 499096, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 anos e 08 meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II c/c art. 70 [por quatro vezes] ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 71959959, o apelante pretende a
absolvição

do que crime que foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo,
destacando, em síntese, a sua negativa de autoria e a impossibilidade do r.
decisum
amparar-se exclusivamente nos dizeres das vítimas, posto que estes são revestidos de parcialidade. Aliado a isso, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
do art. 1.o e do art. 5.o, incisos LV e LVII ambos da Constituição Federal; além do art. 156 e art. 386, ambos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 71959961, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 72586990, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
15/07/2017
, por volta das 18h, na residência particular situada na rua 17, no Residencial Tropical Ville, nesta Capital, o ora recorrente
GUILHERME BERNARDES DE JESUS
, juntamente com
Maksuel dos Santos
e outros dois indivíduos não identificados, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em um veículo VW Gol, cor branca, placa NPJ 8711; televisores; aparelho de inalação e outros pertences; além de quantia de dinheiro, estes pertencentes às vítimas
Rodrigo Marçal
,
Claunice Moreira

da Cruz
,
Claudiane Moreira Barros Marçal
e outras.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, a vítima
Rodrigo Marçal
foi abordada por quatro indivíduos no instante em que manobrava o veículo para deixar a garagem do seu imóvel e, sem delongas, recebeu ordem para que retornasse ao interior daquela, sendo deveras intimidado pelo fato de que dois agentes empunhavam arma de fogo.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, no interior da residência, o ofendido juntou-se à sua esposa, aos seus sogros e à sua filha, sendo-lhe exigido a entrega de toda a pecúnia e armamento ali porventura existentes. No entanto, diante da negativa exarada, os agentes passaram a vasculhar o local, selecionando e acondicionando os itens de valores econômico no veículo da vítima, que fora utilizado no momento da evasão.

Diante deste fato,
GUILHERME BERNARDES DE JESUS
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas sanções do art. 157, §2.o, incisos I e II c/c art. 70,
caput
[por quatro vezes], ambos do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre registrar, por oportuno, que o indivíduo
Maksuel dos Santos
foi denunciado por idêntica infração penal, todavia, diante do elastério no cumprimento do mandado de citação expedido em seu desfavor, bem assim em razão do corréu e ora recorrente encontrar-se segregado, sobreveio o desmembramento da ação penal, consoante se vê da decisão de ID 71957531 - Pág. 3.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 71957511 - Pág. 4/6); da relação de materiais vinculados ao procedimento n.o 990/2017/IP (ID 71957513 - Pág. 7); do relatório final (ID 71957517 - Pág. 7/ 71957518 - Pág. 1) e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
GUILHERME BERNARDES DE JESUS
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação, na medida em que as vítimas o reconheceram como um dos indivíduos responsáveis por anunciar o crime de roubo em apreço; empunhar a arma de fogo; e exercer condutas deveras agressivas contra uma delas.

Com efeito, o ofendido
Rodrigo Marçal
rememorou em juízo que a ação se iniciou quando retirava o veículo da garagem da sua residência, pois, nesse momento, dois indivíduos saíram do matagal
“de cara limpa” (sic)
para abordá-lo. Empós, adveio a chegada de outros dois sujeitos, estes com os rostos cobertos, sendo-lhe determinado pelo grupo o imediato retorno para dentro do imóvel, acompanhando-o.

Na mesma oportunidade, destacou que o ora recorrente foi o responsável por empunhar a arma de fogo, assim como ratificou à autoridade judiciária os reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados no âmbito da Delegacia de Polícia (ID 71957512 - Pág. 5; ID 71957515 - Pág. 7), com o devido destaque de que lhe careciam dúvidas, posto que o réu era um dos sujeitos que estava de
“cara limpa”
(sic) e possuía
“uma tatuagem tipo crucifixo próximo da testa”
(sic), tornando-o inolvidável. (Relatório de Mídia de ID 71959974).

Da mesma forma, a vítima
Claudiane Moreira
afirmou em juízo que foi abordada pelo infrator
Maksuel
e conduzida até a sala, onde os demais familiares já se encontravam rendidos, acrescentado a isso o fato de que competiu a
GUILHERME BERNARDES DE JESUS
vigiar, intimidar e agredir o seu esposo, valendo-se para tal desiderato da arma de fogo que empunhava.

Outrossim, disse que também recaiu ao réu o encargo de exigir aos presentes a entrega de pecúnia de forma bastante ofensiva, porquanto, desconfiado que
Rodrigo Marçal
pudesse estar escondendo-a nas partes íntimas, o obrigou a retirar parte do vestuário para comprovar o contrário, efetuando coronhadas em seu desfavor.

Em arremate à elucidação do fato, rememorou que reconheceu extrajudicialmente os dois infratores mencionados, sem qualquer dúvida, pois foram os que permaneceram mais próximos das vítimas. Outrossim, acrescentou que a família do réu residia naquele bairro, de modo que no dia subsequente ao fato

o encontrou na rua e obteve a certeza quanto à sua responsabilidade criminal, destacando, inclusive, nesse contexto, o ora recorrente passou a andar demasiadamente rápido para que desencontro ocorresse com brevidade (ID 71957513 - Pág. 3; ID 71957515 - Pág. 9; Relatório de Mídia de ID 71959974).

Nesse viés, aplica-se o hodierno entendimento jurisprudencial de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, malgrado os investigadores da Polícia Civil atuantes na elucidação do fato não tenham prestado depoimentos em quaisquer das fases processuais e careçam testemunha ocular para roborar as palavras das vítimas, dessume-se dos autos que os relatos judiciais do recorrente confirmam, ainda que de forma reflexa, os reconhecimentos perfectibilizados em seu desfavor.

Isso pois,
GUILHERME BERNARDES DE JESUS
rememorou para a autoridade judiciária a sua negativa de autoria exarada ainda na fase inquisitiva e a tentativa dos agentes públicos de incriminá-lo injustamente, à medida que ignoraram o relatório extraído do monitoramento eletrônico vigente àquele tempo em seu desfavor, cujo teor indicava a sua presença em local distinto ao do fato, e optaram por chamar as vítimas para materialização do reconhecimento pessoal.

Nesse viés, rememorou que as vítimas o reconheceram em razão da tatuagem existente em seu rosto, a convergir com as elucidações prestadas por
Rodrigo Marçal,
bem assim a evidenciar que a individualização ocorreu de forma particularizada, por meio de caractere pessoal e intransferível. (Relatório de Mídia de ID 71959974).

Destarte, as suas palavras servem para corroborar as elucidações dos ofendidos, tendo em vista que, à luz da classificação doutrinária, o interrogatório do réu se traduz em meio de defesa e também de prova, apta a influir na convicção do julgador.

Outrossim, cumpre dizer que a negativa de autoria exarada pelo réu ressaiu totalmente isolada no acervo probatório, não cumprindo a Defesa o ônus de comprovar o alegado, conforme dição do art. 156 do Código de Processo Penal, porquanto deixou de

requestar a juntada do relatório do monitoramento eletrônico, que, em tese, atestaria a presença do réu em local distinto ao do fato.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME BERNARDES DE JESUS,
permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0038236-19.2017.8.11.0042 – código 499096.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021